Tribunal: TJSP
Processo: 0018851-74.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2021.0000014586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0018851-74.2013.8.26.0053/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante JOAQUIM VICENTE DE REZENDE LOPES, é
embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos de declaração, emprestando-lhes efeito infringente, nos
termos que constarão do acórdão. V. U. ", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0018851-74.2013.8.26.0053/50001
SMT
EMBARGANTE: JOAQUIM VICENTE DE REZENDE LOPES.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: FERNÃO BORBA FRANCO.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTAS:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
EFEITO
INFRINGENTE
-
ADMISSIBILIDADE
-
RECURSO
ACOLHIDO.
Não
obstante
os
embargos
aclaratórios, em princípio, não tenham
efeito modificativo podem, em caso de
erro material ou em circunstâncias
excepcionais, ser acolhidos para alterar o resultado anteriormente
proclamado, total ou parcialmente".
V O T O No 33.111
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 197/204, ditado em embargos à execução,
sob o pretexto de incorrer no vício da contradição.
Sustenta, em apertada síntese, o
embargante que o v. aresto embargado partiu de premissa

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0018851-74.2013.8.26.0053/50001
SMT
equivocada já que a ação de cobrança foi ajuizada em abril de
2002, e não em 09/05/2013 como constou do julgado,
circunstância que afasta a aplicação da Lei no 11.960/09. No
mais, alega que as teses firmadas pelo E. Supremo Tribunal
Federal e pelo E. Superior Tribunal de Justiça determinam que
se preserve a coisa julgada. Busca, por isso, o acolhimento dos
embargos declaratórios, sanando-se o vício apontado.
Em face do caráter modificativo dos
embargos, determinei a intimação da parte adversa (art. 1.023,
§ 2o, do CPC), que não se manifestou.
É o relatório.
1) Ressalto, de início, que é
admissível a alteração do julgado, em sede de embargos
declaratórios, excepcionalmente, quando o v. aresto decorrer
de premissa equivocada, verbis:
“Esta Corte Superior tem atribuído
efeitos infringentes aos embargos de
declaração,
em
situações
excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como
nos casos em que o acolhimento dos
embargos
tiver
como
consectário
lógico a alteração da decisão. Nesse

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0018851-74.2013.8.26.0053/50001
SMT
sentido: AgRg no AREsp 622.677/SP,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe 1/4/2016; EDcl no
AgRg no RESP 1.393.423/RS, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 18/5/2016” (EDcl. no AgRg.
no REsp. no 1.289.082/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves).
2) Incorri em equívoco, do qual me
penitencio, ao reapreciar a matéria ao ensejo do juízo de
retratação.
3) Constou do v. aresto embargado
que “... a presente ação de cobrança foi proposta em
09/05/2013 (cf. fl. 02), a ela se aplica o disposto no art. 1°-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
de tal sorte que a atualização monetária será computada pelo
IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e os juros de
mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança”.
Sucede que a ação de cobrança
foi ajuizada em 24/02/2002 (cf. fl. 02
processo no
9156859-23.2002.8.26.0000), enquanto os embargos à
execução opostos em 09/05/2013 (cf. fl. 02
processo no
0018851-74.2013.8.26.0053).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0018851-74.2013.8.26.0053/50001
SMT
Em
que
pese
os
embargos
aclaratórios, em princípio, não tenham efeito modificativo
podem, em caso de erro material ou em circunstâncias
excepcionais, serem acolhidos para alterar o resultado
anteriormente proclamado, total ou parcialmente.
O reconhecimento do error in
judicando prestigia a economia processual, pois evitará o
manejo de Recurso Especial para desfazer os efeitos de
decisão tomada com erro evidente, haja vista que o v. acórdão
embargado partiu de premissa equivocada.
3) Passo, por isso, a reanálise da
matéria, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC (artigo
543-C, § 7o, inciso II, do CPC/1973) (cf. fls. 188/190).
O v. acórdão de fls. 94/100 afastou
a aplicação, ao caso concreto, do artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vale lembrar, contudo, que o E.
Supremo Tribunal Federal e o E. Superior Tribunal de Justiça
firmaram as seguintes teses, sob os regimes de repercussão
geral e recurso repetitivo, respectivamente, verbis:
“1.
O
princípio
constitucional
da

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0018851-74.2013.8.26.0053/50001
SMT
isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária,
os
quais
devem
observar os mesmos juros de mora
pelos
quais
a
Fazenda
Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses
de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto legal supramencionado”
(RE no 870.947, Tribunal Pleno, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJe em 17/11/2017).
“3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0018851-74.2013.8.26.0053/50001
SMT
Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa
Selic,
vedada
a
cumulação
com
qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança; correção monetária com
base no IPCA-E” (...) 4. Preservação da
coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos
para
atualização
monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto (...)”. (grifo
nosso) (REsp. no 1.495.146/MG, Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Primeira Seção, DJe em 02/03/2018).
Levando-se
em
conta
que
a
presente ação de cobrança foi proposta em 24/04/2002 (cf. fl.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0018851-74.2013.8.26.0053/50001
SMT
02), tendo sido a sentença proferida em 28/08/2002 (cf. fls.
85/87), ou seja, antes da entrada em vigor do Código Civil/2002
e da Lei no 11.960/2009 (DOU em 30/06/2009), que alterou o
art. 1°-F da Lei no 9.494/97, a hipótese enquadra-se no item “a”
do REsp. no 1.495.146/MG, submetido ao regime de recurso
repetitivo (“juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001”).
Ante
o
exposto,
acolho
os
embargos de declaração, emprestando-lhes efeito infringente,
para, com fulcro no artigo 1040, inciso II, do Código de
Processo Civil, adequar o julgamento da apelação a orientação
acima perfilhada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(REsp. no 1.495.146/MG, relatado pelo Ministro Mauro
Campbell Marques), nos termos deste acórdão, mantido, no
mais, o v. aresto de fls. 94/100.
RENATO SARTORELLI
RelatorEMENTAS:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
EFEITO
INFRINGENTE
-
ADMISSIBILIDADE
-
RECURSO

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0018851-74.2013.8.26.0053/50001
SMT
ACOLHIDO.
Não
obstante
os
embargos
aclaratórios, em princípio, não tenham
efeito modificativo podem, em caso de
erro material ou em circunstâncias
excepcionais, ser acolhidos para alterar o resultado anteriormente
proclamado, total ou parcialmente".
V O T O No 33.111
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 197/204, ditado em embargos à execução,
sob o pretexto de incorrer no vício da contradição.
Sustenta, em apertada síntese, o
embargante que o v. aresto embargado partiu de premissa
equivocada já que a ação de cobrança foi ajuizada em abril de
2002, e não em 09/05/2013 como constou do julgado,
circunstância que afasta a aplicação da Lei no 11.960/09. No
mais, alega que as teses firmadas pelo E. Supremo Tribunal
Federal e pelo E. Superior Tribunal de Justiça determinam que
se preserve a coisa julgada. Busca, por isso, o acolhimento dos
embargos declaratórios, sanando-se o vício apontado.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0018851-74.2013.8.26.0053/50001
SMT
Em face do caráter modificativo dos
embargos, determinei a intimação da parte adversa (art. 1.023,
§ 2o, do CPC), que não se manifestou.
É o relatório.
1) Ressalto, de início, que é
admissível a alteração do julgado, em sede de embargos
declaratórios, excepcionalmente, quando o v. aresto decorrer
de premissa equivocada, verbis:
“Esta Corte Superior tem atribuído
efeitos infringentes aos embargos de
declaração,
em
situações
excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como
nos casos em que o acolhimento dos
embargos
tiver
como
consectário
lógico a alteração da decisão. Nesse
sentido: AgRg no AREsp 622.677/SP,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe 1/4/2016; EDcl no
AgRg no RESP 1.393.423/RS, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 18/5/2016” (EDcl. no AgRg.
no REsp. no 1.289.082/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves).

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0018851-74.2013.8.26.0053/50001
SMT
2) Incorri em equívoco, do qual me
penitencio, ao reapreciar a matéria ao ensejo do juízo de
retratação.
3) Constou do v. aresto embargado
que “... a presente ação de cobrança foi proposta em
09/05/2013 (cf. fl. 02), a ela se aplica o disposto no art. 1°-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
de tal sorte que a atualização monetária será computada pelo
IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e os juros de
mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança”.
Sucede que a ação de cobrança
foi ajuizada em 24/02/2002 (cf. fl. 02
processo no
9156859-23.2002.8.26.0000), enquanto os embargos à
execução opostos em 09/05/2013 (cf. fl. 02
processo no
0018851-74.2013.8.26.0053).
Em
que
pese
os
embargos
aclaratórios, em princípio, não tenham efeito modificativo
podem, em caso de erro material ou em circunstâncias
excepcionais, serem acolhidos para alterar o resultado
anteriormente proclamado, total ou parcialmente.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0018851-74.2013.8.26.0053/50001
SMT
O reconhecimento do error in
judicando prestigia a economia processual, pois evitará o
manejo de Recurso Especial para desfazer os efeitos de
decisão tomada com erro evidente, haja vista que o v. acórdão
embargado partiu de premissa equivocada.
3) Passo, por isso, a reanálise da
matéria, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC (artigo
543-C, § 7o, inciso II, do CPC/1973) (cf. fls. 188/190).
O v. acórdão de fls. 94/100 afastou
a aplicação, ao caso concreto, do artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Vale lembrar, contudo, que o E.
Supremo Tribunal Federal e o E. Superior Tribunal de Justiça
firmaram as seguintes teses, sob os regimes de repercussão
geral e recurso repetitivo, respectivamente, verbis:
“1.
O
princípio
constitucional
da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0018851-74.2013.8.26.0053/50001
SMT
sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária,
os
quais
devem
observar os mesmos juros de mora
pelos
quais
a
Fazenda
Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses
de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto legal supramencionado”
(RE no 870.947, Tribunal Pleno, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJe em 17/11/2017).
“3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa
Selic,
vedada
a
cumulação
com

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0018851-74.2013.8.26.0053/50001
SMT
qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança; correção monetária com
base no IPCA-E” (...) 4. Preservação da
coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos
para
atualização
monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto (...)”. (grifo
nosso) (REsp. no 1.495.146/MG, Rel.
Ministro
Mauro
Campbell
Marques,
Primeira Seção, DJe em 02/03/2018).
Levando-se
em
conta
que
a
presente ação de cobrança foi proposta em 24/04/2002 (cf. fl.
02), tendo sido a sentença proferida em 28/08/2002 (cf. fls.
85/87), ou seja, antes da entrada em vigor do Código Civil/2002
e da Lei no 11.960/2009 (DOU em 30/06/2009), que alterou o
art. 1°-F da Lei no 9.494/97, a hipótese enquadra-se no item “a”
do REsp. no 1.495.146/MG, submetido ao regime de recurso
repetitivo (“juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0018851-74.2013.8.26.0053/50001
SMT
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001”).
Ante
o
exposto,
acolho
os
embargos de declaração, emprestando-lhes efeito infringente,
para, com fulcro no artigo 1040, inciso II, do Código de
Processo Civil, adequar o julgamento da apelação a orientação
acima perfilhada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(REsp. no 1.495.146/MG, relatado pelo Ministro Mauro
Campbell Marques), nos termos deste acórdão, mantido, no
mais, o v. aresto de fls. 94/100.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica